Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (Plantão Judicial) Número do processo: 0714015-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS PACIENTE: THALLIS LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DESPACHO Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS em favor de THALLIS LEITE DE SOUZA contra ato do JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Narra, em breve síntese, que, se trata originariamente de auto de prisão em flagrante, cujo boletim de ocorrência narra a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, CPB c/c art. 14, inciso II, CPB; art. 129, caput, CPB e art. 69, caput, CPB. Relata que na audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada custodiante converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública. Aduz que teria ocorrido uma confusão e o paciente não deveria estar preso, porquanto a PMDF apresentou uma situação desconexa, aproveitando de situações distintas, com o fim de incriminar o ora paciente em razão de seus registros enquanto menor de idade, ao passo que os elementos já pré-constituídos nos autos demonstram cabalmente que o paciente não incorreu para o suposto crime de homicídio tentado, não havendo sequer indício de autoria nos autos e o único fato que o envolve é o de lesão corporal com relação à vítima Madson. Discorre acerca dos fatos como teriam efetivamente ocorrido, destacando que a esposa da vítima Thiago registrou imagens de seu companheiro, ainda no hospital, onde este afirma que o ora paciente não o teria lhe agredido, mas sim o ajudado após vê-lo machucado na rua. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, após coleta de informações e oitiva do Ministério Público, seja esta tornada definitiva. É o relato do necessário. DECIDO. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 03h13 do dia 08/04/2024. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, observa-se que o paciente é acusado da prática de homicídio (tentado) e lesão corporal. Veja-se, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva restou devidamente fundamentada com base no caso concreto, considerando a gravidade do crime, a representação da autoridade policial, as provas colhidas até o momento e a manifestação do Ministério Público. Outrossim, a hipótese dos autos não se enquadra como medida de extrema urgência, não se verificando nas razões do presente writ qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. BRASÍLIA/DF, 8 de abril de 2024. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista